Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO DE PRECEDENTES. DESNECESSÁRIO. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.
2. Quanto à utilização do recurso como meio de prequestionamento de questões constitucionais, o Novo Código de Processo Civil, no art. 1025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.
3. É imperativo ao julgador promover a integração da dimensão normativa do dispositivo à dimensão fática, extraída dos autos. Isto é, a hipótese normativa deve ser subsumida aos fatos constantes do processo, explanando-se a aplicabilidade ou não das normas ao caso concreto deduzido. Pois, compete ao juiz analisar a compatibilidade da incidência normativa sobre os fatos apresentados e, assim, enunciar sua interpretação relativamente à sinopse fática da causa de pedir e da causa excipiendi do réu, apresentando claramente os parâmetros fáticos considerados em sua decisão. Assim, não há violação à Súmula Vinculante 10 do STF quando o julgado apenas interpreta e aplica o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto.
4. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no múnus da Curadoria Especial não significa o reconhecimento automático da hipossuficiência, uma vez que essa não se presume pela simples representação da parte pelo órgão de assistência judiciária. Os precedentes contrários a esse entendimento, mencionados na apelação, não são qualificados como precedentes vinculados e sim, meramente persuasivos em defesa da tese apresentada no recurso. Precedente dessa corte: “O afastamento de precedente indicado pela embargante apenas desafia o overruling e o distinguishing quando os precedentes forem vinculados. Art. 489, §1o, inc. VI, do Código Processo Civil. O precedente colacionado no recurso é meramente persuasivo à tese defensiva da embargante e, nesse caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão”. (Acórdão 1239741, 00170608920158070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.)
5. Embargos de declaração rejeitados.